Tribunal: STF
Processo: AI 221489
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-03
Data de publicação: 1998-11-03

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- O acórdão atacado pelo recurso extraordinário não
conheceu do recurso extraordinário por entender que, cabendo à Caixa
Econômica Federal a responsabilidade de gerir e operar as contas do
FGTS, centralizando as contas respectivas e respondendo ativa e
passivamente pelo patrimônio do referido fundo, não tem a União
Federal legitimidade processual para figurar no polo ativo ou
passivo da demanda. A essa conclusão, portanto, chegou pelo exame da
relação jurídica existente em face da legislação
infraconstitucional, o que implica dizer que para se chegar a
conclusão contrária seria mister reexaminar  essa questão que se
situa no âmbito infraconstitucional, sendo as alegadas ofensas à
Constituição ofensas indiretas ou reflexas a ela, não dando margem,
assim, ao cabimento do recurso extraordinário.
Agravo a que se nega provimento.